Tribunal: TJMT
Processo: 1016786-93.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016786-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (APELADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu o direito das cooperativas autoras de permanecerem enquadradas no Grupo B-Optante, afastando a incidência do § 3º do art. 292 da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 às situações consolidadas sob normativo anterior, reconhecendo a proteção ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e segurança jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Resolução ANEEL nº 1.059/2023 pode ser aplicada retroativamente, afetando a manutenção do enquadramento tarifário no Grupo B-Optante de unidades consumidoras que aderiram regularmente ao sistema sob regulamentação anterior.

III. Razões de decidir

3. A imposição de novos requisitos para o enquadramento tarifário pelo § 3º do art. 292 da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 viola o direito adquirido de consumidores que aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica com base na normativa vigente à época.

4. A aplicação retroativa da norma infralegal configura inovação prejudicial no ordenamento jurídico, extrapolando os limites do poder regulamentar da ANEEL e ferindo o princípio da segurança jurídica previsto na CF/1988 e na LINDB.

5. A jurisprudência do TJMT tem reconhecido que a Resolução nº 1.059/2023 não pode atingir situações jurídicas consolidadas com base em contratos legítimos firmados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 não pode retroagir para atingir unidades consumidoras que aderiram validamente ao Grupo B-Optante sob a regulamentação anterior.

2. A imposição de novos critérios tarifários a situações consolidadas viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; L. 13.105/2015 (CPC), art. 489; L. 14.300/2022, art. 26; LINDB, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 16.08.2023, DJE 22.08.2023; TJMT, Ap. Cív. nº 1015432-53.2023.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 19.03.2025, DJE 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória
”

(Proc. nº 1016786-93.2023.8.11.0041), ajuizada contra agravante por COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL – CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA, julgou procedente o pedido para declarar o direito das autoras de permanecerem enquadradas no Grupo B-Optante, afastando a aplicação do § 3º do art. 292 da Resolução ANEEL n. 1059/2023 às situações consolidadas anteriormente à sua vigência, por entender que a aplicação retroativa da referida norma violaria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, além de afrontar o art. 6º da LINDB. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. nº 265557787).

A apelante sustenta, inicialmente, que não há qualquer ilegalidade nos atos por ela praticados, uma vez que o enquadramento tarifário das unidades consumidoras ocorreu em estrita conformidade com as disposições da Lei n. 14.300/2022, que estabeleceu o novo marco legal da microgeração e minigeração distribuída.

Alega que a referida norma limitou expressamente o benefício de faturamento próprio do Grupo B às unidades com geração local, o que não se aplica às autoras, que operam sob o regime de autoconsumo remoto.

Ressalta que o regime de faturamento constitui matéria regulatória de elevada complexidade técnica, cuja normatização é de competência da ANEEL de modo que não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao ente regulador, sob pena de grave violação à ordem e à economia públicas, ensejando risco de desequilíbrio tarifário e efeitos multiplicadores prejudiciais ao sistema elétrico nacional.

Assevera que a Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 limitou-se a regulamentar dispositivos já contemplados na legislação de regência, inexistindo, portanto, qualquer retroatividade normativa ou afronta aos princípios do direito adquirido, da segurança jurídica ou do ato jurídico perfeito.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido inicial (Cf. Id. nº 265557789).

Nas contrarrazões, os apelados dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 265557793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização, conforme já destacado na decisão de Id

Para fins de contextualização, conforme já consignado na decisão de Id. nº 173628656, há duas grandes classificações de Unidades Consumidoras (UCs) no Sistema Elétrico Nacional, definidas de acordo com a tensão de conexão à rede elétrica. As unidades com tensão igual ou superior a 2,3 kV integram o Grupo A, enquanto aquelas com tensão inferior a esse valor pertencem ao Grupo B.

As UCs do Grupo B são faturadas com base no consumo efetivo de energia elétrica ativa ou no custo de disponibilidade do sistema elétrico. Por sua vez, as unidades classificadas no Grupo A são faturadas com base em fórmula matemática que considera a multiplicação do limite estabelecido para a energia elétrica ativa contratada pelo número de horas do ciclo de faturamento e pela tarifa de energia, dentre outros fatores.

Ressalte-se que as UCs do Grupo A podem optar pelo faturamento segundo as regras aplicáveis ao Grupo B. Até o início de 2023, tal opção exigia apenas o cumprimento do critério relativo à soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora ser inferior ou igual a 112,5 kVA, nos termos do art. 292, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Todavia, com a entrada em vigor da Resolução Normativa nº 1.059/2023, passou-se a exigir, adicionalmente, a inexistência de alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora diversa daquela onde ocorreu a geração, conforme dispõe o art. 292, § 3º, III, do referido normativo.

Consta nos autos que, em 06/04/2023, a empresa Energisa encaminhou, por e-mail, notificação extrajudicial às cooperativas autoras, informando que, embora estas tenham optado pelo faturamento conforme o Grupo B — por atenderem, à época, aos requisitos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 —, deveriam se adequar à nova regulamentação. Isso porque suas UCs realizam alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade distinta daquela onde se dá a geração, contrariando o § 3º do art. 292 da Resolução nº 1.059/2023. Em razão disso, as cooperativas não mais poderiam ser faturadas com base no consumo efetivo.

Tal circunstância motivou o ajuizamento da presente demanda, por meio da qual as autoras pleiteiam o reconhecimento do direito de permanecerem submetidas às regras do Grupo B-Optante, sustentando a inaplicabilidade do referido § 3º às situações já consolidadas, por afronta ao direito adquirido, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal (cf. Id. nº 117329325 dos autos originários).

A parte ré/apelante, por sua vez, argumenta que, com a promulgação da Lei nº 14.300/2022 e a edição da Resolução ANEEL nº 1.059/2023, não haveria qualquer ilegalidade na imposição de novos requisitos para o enquadramento tarifário no Grupo B-Optante.

Na sentença, o MM. Juiz julgou procedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a situação das autoras estaria consolidada segundo os critérios tarifários vigentes antes da edição da Resolução ANEEL nº 1.059/2023. Assim, qualquer tentativa de aplicar retroativamente as novas disposições configuraria violação ao direito adquirido e comprometeria a estabilidade das relações jurídicas preexistentes. Acrescentou, ainda, que o § 3º do art. 292 extrapola os limites do poder regulamentar e afronta os princípios da legalidade e da irretroatividade (cf. Id. nº 265557787).

Examinando os autos, constata-se que as razões adotadas na sentença devem ser mantidas.

Com efeito, a Resolução ANEEL nº 1.059/2023, ao estabelecer novos critérios para conexão e faturamento de centrais de micro e minigeração distribuída no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), levou diversas concessionárias a exigir a contratação de demanda de unidades que, sob a normativa anterior, utilizavam excedente de energia gerado por outras unidades de titularidade do mesmo consumidor.

Tal imposição, todavia, excede os limites da função regulamentar da ANEEL, ao inovar no ordenamento jurídico em prejuízo de situações jurídicas consolidadas, violando frontalmente o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a proteção ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

No caso concreto, a parte apelada aderiu regularmente ao sistema com base na regulamentação então vigente, realizando significativos investimentos na implantação de sistemas de geração de energia solar. Logo, a superveniência de norma infralegal não tem o condão de retroagir e modificar situações jurídicas já consolidadas, especialmente aquelas decorrentes de adesão válida e eficaz ao SCEE.

Esse entendimento já foi acolhido por esta Corte em situação análoga, nos autos do RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, julgado pela 2ª Câmara de Direito Privado, sob relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho:

“
O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao SCEE, tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito
.” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, DJE 22/08/2023).

Nesse sentido, é a jurisprudência das c. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DIREITO ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PODER NORMATIVO DA ANEEL – LIMITES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos anteriores. O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior. O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei nº 14.300/2022. A Resolução nº 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança.O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem direitos previamente adquiridos. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas prejudiciais.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). DIREITO ADQUIRIDO. LEI Nº 14.300/2022. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a requerida se abstenha de exigir a migração da unidade consumidora nº 6/1311691-8 do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como que restabeleça o recebimento de excedentes de energia da unidade consumidora nº 6/3147002-4.

2. Ação proposta por A C de Almeida & Cia Ltda objetivando a declaração de inexistência de débito e a manutenção do enquadramento tarifário do Grupo B, em razão da aquisição de usina fotovoltaica em 2020 e adesão às condições previstas pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em saber se a Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao alterar os critérios tarifários anteriormente vigentes, pode retroagir para afetar direitos adquiridos de consumidores que investiram na microgeração de energia com base na legislação e regulamentação vigentes à época.

III. Razões de decidir

4. O art. 5º, XXXVI, da CF/1988, e o art. 6º da LINDB asseguram que leis e atos normativos não podem prejudicar o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito.

5. A Lei nº 14.300/2022 estabelece, em seu art. 26, que as regras tarifárias introduzidas por alterações legislativas ou normativas posteriores não podem ser aplicadas até 31/12/2045 às unidades consumidoras existentes ou àquelas que protocolaram solicitação de acesso dentro do prazo legal.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao impor novos critérios para a manutenção do enquadramento no Grupo Tarifário B, não pode alcançar contratos firmados sob a égide de regulamentação anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 não pode retroagir para afetar consumidores previamente enquadrados no Grupo Tarifário B, com base nas condições previstas na Resolução Normativa nº 1.000/2021 e na Lei nº 14.300/2022.

2. Aplicação de novas regras tarifárias deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica."

2. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios apresentado nas contrarrazões, não merece prosperar, pois afigura-se descabido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência quando formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.

(N.U 1015432-53.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Portanto, é imperioso reconhecer que a empresa apelada possui direito de permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios relativos ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica de acordo com as Resoluções Normativas em vigor na época de sua formalização

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025